Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730606-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, ROSENILDA SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO e ROSENILDA SANTOS DE ALMEIDA manifestaram objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial, para fins de sustentação oral. Contudo, verifica-se que se trata de Agravo de Instrumento, cuja hipótese de cabimento de sustentação oral encontra-se prevista no artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; No caso em tela, é inviável o deferimento do pedido formulado pelos recorrentes de retirada do feito da pauta de julgamento em sessão virtual, para sustentar oralmente, por não se voltar o recurso de agravo contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 20423928 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual designada para ter início no dia 29/10/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator